Tribunal: TJMT
Processo: 0004003-72.2012.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004003-72.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[APARECIDO DOS SANTOS TORRES - CPF: 174.744.181-34 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO REVISIONAL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
REJEITADO
– RENDA MENSAL INICIAL – RMI – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA –
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ –
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O requerimento administrativo não é requisito para ingresso com ação judicial para vindicar revisão de benefício previdenciário, sendo assim, não há falar em ausência de interesse processual.

2. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

3.
Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4. Recurso desprovido, em remessa necessária, sentença retifica em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação de Revisional Previdenciária, ajuizada por
APARECIDO DOS SANTOS TORRES
, que jugou procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que seja elaborado novo cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios do autor, valores que serão apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (id. 1117684484 – pág. 08 á 18), o Apelante alega a preliminar de ausência de interesse processual, defendendo que ausência de requerimento administrativo por parte do apelado.

Sustenta ainda que a pretensão de Revisão Mensal Inicial, já foi atendida pelo acordo celebrado na Ação Civil Pública nº 0002320-59.2012.4.03.6183, que propiciou a revisão de todos os benefícios eleg ́ves em janeiro de 2013.

Fortes nestes argumentos, requer o provimento do recurso, para julgar extinto o feito, ante ausência de interesse processual por parte do apelado.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 111768484 – pág. 23 á 26.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso em id. 111768484 – pág. 34 á 35.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117848482).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda pública desta Capital, da qual se extrai o seguinte:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado por APARECIDO DOS SANTOS TORRES, e julgo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, condenando o Requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a elaborar novo cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) dos Benefícios do Autor, conforme dispõe o art. 29, II, da Lei 8.213/99, ou seja, considerando-se a média aritmética simples dos 80% maiores salários-de-contribuição constantes do PBC, independente do número de salários encontrados, tendo em vista a alteração da redação do §4º, art.188-A, do Decreto 3.048/99, introduzida pelo Decreto 6.939 de 18 de agosto de 2009, e, nos termos do artigo 29, inciso II da Lei 8.213/91”; bem como, condenando o Requerido a pagar os valores correspondentes as diferenças vencidas, desde a Data do Início do Benefício – DIB, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença, respeitando-se o quinquênio anterior à propositura da ação.

Os valores serão apurados em liquidação de sentença e devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde a data de cada parcela que deveria ter sido paga, até o advento da Lei n. 11.960/2009, de 30.06.2009, e IPCA, a partir de então.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado com quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do NCPC.

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

P.R.I.C.

Inconformado, o INSS apresentou recurso de apelação, alegando
preliminar ausência de interesse processual e no mérito que apelado não faz jus a revisão do beneficio, devido já ter sido atendido no acordo efetuado na Ação Civil Pública.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar, alegada pelo apelante quanto ausência de interesse processual.

Com efeito, o apelante alega ausência de interesse processual, uma vez que se faz ausente a comprovação de requerimento administrativo, formulado pela parte autora no sentido de que lhe fosse deferida a revisão de seu benefício.

Sabe-se que o requerimento administrativo não é requisito para ingresso com ação judicial para vindicar revisão de benefício previdenciário, sendo assim, não há falar em ausência de interesse processual.

Nesse sentido trago jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA
- RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP Nº 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A possibilidade de defesa coletiva dos direitos, não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, assim, não há que se falar em coisa julgada.

Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte.

[...]

(N.U 0039295-55.2011.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2021).

Desse modo, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Superado a preliminar,
passo a análise do mérito recursal.

Quanto à pretensão recursal em saber se o apelado tem direito a revisão do benefício previdenciário, recalculando o valor da RMI, na forma do art. 29, II da Lei n. 8.213/91, bem como o pagamento das prestações vencidas.

Com efeito, verifica-se o direito do apelado, nos termos do Decreto 6.939/2009, o qual revogou o artigo 32, parágrafo 20 e deu nova redação ao parágrafo 4º do artigo 188-A ambos do Decreto 3.048/99, vejamos:

“Art.188-A. Para o segurado filiado à previdência social até 28 de novembro de 1999, inclusive o oriundo de regime próprio de previdência social, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput e § 14 do art.32. (Incluído pelo Decreto n.3.265, de 1999)

[...]

§ 4º Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de contribuição correspondentes a oitenta por cento do período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994 até a data do início do benefício. (Redação dada pelo Decreto n. 6.939, de 2009).”

Destaco que o inciso I, alíneas a, d, e, e h, do artigo 18 do mesmo dispositivo legal, relaciona as prestações devidas pelo RGPS nos eventos decorrentes de acidente de trabalho, confira:

“Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;

(...)

d) aposentadoria especial;

e) auxílio-doença;

h) auxílio-acidente;

(...).”

Desta forma, tendo em vista que o benefício de auxílio-doença foi concedido ao apelado em 2008, quando em vigor o artigo supracitado, correto se encontra a decisão objurgada, ao deferir a revisão da renda mensal, a ser calculada pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desconsiderando os vinte por cento (20%) menores, nos exatos termos do artigo 29, II, da Lei II, da Lei nº 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei nº 9.876 de 1999.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. ART. 29, II, DA LEI Nº 8.213/91. INCIDÊNCIA. DECRETO Nº 3.048/9. INAPLICABILDAE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Decreto nº 3.048/9 extrapolou os limites da lei ao ampliar hipóteses de incidência do §2º do art. 3º da Lei nº 9.876/9 de modo a abarcar também o auxílio doença, cuja previsão do salário de benefício está expressamente disciplina no art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91. 2. O salário de benefício do auxílio doença concedido na vigência da Lei nº 9.876/9 consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 125045/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/1201, DJe de 06/12012). (destaquei)

Nesta esteira, também vem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP Nº 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) RECURSO DESPROVIDO-SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A possibilidade de defesa coletiva dos direitos, não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, assim, não há que se falar em coisa julgada. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º- da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (TJ-MT 00051214920138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – VIGÊNCIA CPC 73 – PREVIDENCIÁRIO –
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADO –
RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – APELO INTEMPESTIVO – ART. 508 CPC/73 – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte. 2. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. 3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. 4. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso. 5. Recurso não conhecido, Sentença parcialmente Retificada.
(N.U 0001960-68.2012.8.11.0040 – protocolo 156689/2017, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2021).

Diante desse contexto, se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

No que tange aos juros e correção monetária determinada pelo juízo de origem, neste ponto merece se adequada, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no
RE 870.947-SE (Tema 810)
e Superior Tribunal Justiça em
REsp 1145245/PR (Tema 905).

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, e,
em remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA,
para reforma sentença objurgada, tão somente, quanto aos juros de mora e correção monetária, deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e STJ no REsp 1145245/PR (Tema 905).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022